Tribunal: TJES
Processo: 5001970-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001970-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRAZIL TRADING LTDA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. EFEITO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença proferida em mandado de segurança, até manifestação do Tribunal quanto ao efeito da apelação interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. O agravante sustentou que a sentença concessiva da ordem deve produzir efeitos imediatos e ser executada provisoriamente, independentemente do julgamento da apelação, conforme previsão expressa da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o cumprimento provisório de sentença concessiva de mandado de segurança antes do trânsito em julgado, considerando que a apelação interposta não foi dotada de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença concessiva de mandado de segurança, por sua natureza mandamental, pode ser executada provisoriamente, conforme os artigos 13 e 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009.

4. A apelação interposta contra sentença concessiva da segurança possui, via de regra, apenas efeito devolutivo, não havendo previsão legal de efeito suspensivo automático.

5. A sentença recorrida confirmou tutela de urgência anteriormente deferida, o que afasta, ainda mais, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

6. Não foi formulado pedido de efeito suspensivo à apelação, nem houve manifestação do Tribunal neste sentido, inexistindo fundamento legal para impedir o cumprimento provisório da decisão.

7. A concessão de efeito suspensivo à apelação contra sentença concessiva de segurança é medida excepcional, condicionada à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado nos autos.

8. A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que, inexistindo suspensão judicial da eficácia da sentença mandamental, é cabível sua execução provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A sentença concessiva de mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo decisão judicial que lhe atribua efeito suspensivo.

2. A ausência de pedido ou decisão de atribuição de efeito suspensivo à apelação não impede o cumprimento provisório da sentença.

3. A natureza mandamental da sentença em mandado de segurança autoriza sua execução imediata, nos termos da Lei nº 12.016/2009.

*Dispositivos relevantes citados*: Lei nº 12.016/2009, arts. 13, 14, §3º; CPC/2015, art. 1.012, §§ 3º e 4º.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-SP, Apelação Cível nº 0003157-16.2023.8.26.0053, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 22.08.2023; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0707639-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 31.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001970-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRAZIL TRADING LTDA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento (id. 12156641), com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRAZIL TRADING LTDA.,
em face da r. decisão interlocutória (id. 61399299) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que determinou o sobrestamento do feito, até que haja manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto aos efeitos do recurso de apelação interposto nos autos do mandado de segurança nº 5023795-44.2021.8.08.0024.

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, a existência de
error in judicando
e
in procedendo
, afirmando que o recurso de apelação interposto em face de sentença concessiva da ordem em mandado de segurança, será recebido, tão somente, em seu efeito devolutivo, havendo previsão expressa no §3º do artigo 14, da Lei nº 12.016/2009, a possibilidade de execução provisória do
decisum.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao agravo, para determinar que o agravado “se abstenha de exigir da AGRAVANTE – BRAZIL TRADING certidão de regularidade junto aos órgãos federais, dentre os quais está incluída a Seguridade Social, como sabido, para fins de disponibilização do financiamento do FUNDAP.”

O pedido de atribuição de antecipação da tutela de urgência recursal foi deferido através da Decisão proferida no id. 12345033.

Regularmente intimado, o agravado
deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Cuidam os autos de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos do mandado de segurança nº 5023795-44.2021.8.08.0024 impetrado pela ora recorrente, em face do recorrido, que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida, determinado que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante a certidão de regularidade fiscal de tributos federais para fins de disponibilização do financiamento do FUNDAP.

O Juízo
a quo
, ao receber a inicia, proferiu o seguinte ato decisório,
in verbis:

“
DESPACHO

A empresa autora distribui por dependência o que chama de cumprimento provisório de sentença nº 5000857-16.2025.8.08.0024.

Ocorre que, o processo originário já deveria ter sido remetido ao E. TJES, em razão de recurso de apelação interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, conforme se depreende do ID nº 43301232 do processo principal, em apenso.

O processo não foi remetido ainda ao E. TJES por equívoco da secretaria, vez que torna sem efeito a certidão de remessa ao TJES em razão de necessidade de intimação do IRMP (ID nº 56550161) e, após a manifestação do parquet (ID nº 56600059), não prossegue com a remessa do feito.

Em seguimento, em razão do Ato Normativo nº 290/2024, o processo recebe o movimento de arquivo provisório, partindo do pressuposto que o feito estaria tramitando em segundo grau, em razão da apelação.

Foi isso o ocorrido.

Desta feita, determino as seguintes diligências:

Cumpra-se imediatamente o determinado na sentença processo principal referente as "diligências para a Secretaria".

Quanto ao pedido de cumprimento provisório, uma vez remetido o processo, não cabe a este juízo de primeiro grau proferir qualquer ato, já que com a sentença encerra a primeira fase cognitiva do feito, cabendo ao segundo grau manifestar-se quanto ao efeito em que será recebida a apelação, na forma do artigo 1.012, § § 3º e 4º, do CPC/15, in verbis:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Desta feita, aguarde-se a manifestação do Eminente Desembargador Relator da apelação.

Intimem-se. Diligencie-se. Cumpra-se imediatamente os autos em apenso. Remetam-se. (...)”

Contudo, não obstante os judiciosos fundamentos da r. decisão impugnada, verifico tratar-se de sentença concessiva de mandado de segurança, de natureza mandamental, cuja satisfação pode ser realizada de forma imediata, através de cumprimento provisório de sentença, nos termos dos artigos 13 e 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009.

Vale dizer, ainda, que a r. sentença confirmou a tutela provisória de urgência concedida liminarmente ao impetrante, o que reforça a ausência de efeito suspensivo
ex lege
do apelo interposto pelo requerido.

Ademais, impende salientar que, em atenta leitura às razões do apelo interposto nos autos do
writ
originário, não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, inexistindo, ainda, registro nos sistemas deste e. Tribunal de Justiça, de pedido de efeito suspensivo ajuizado pelo apelante, em autos apartados.

Destarte, como cediço, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação no mandado de segurança é medida excepcional e deve levar em consideração a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se constata na presente demanda.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE PRETENDIDA POR CÔNJUGE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO/INSTITUIDOR DA PENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, DETERMINANDO O AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO – REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA – ACOLHIMENTO.

–
A apelação, em mandado de segurança, tem efeito devolutivo e pode ser executada provisoriamente, conforme a regra do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/09 –

Recurso de apelação no mandado de segurança que não comporta o recebimento no duplo efeito, pelo que a sentença concessiva pode s
er executada provisoriamente antes do trânsito em julgado – Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0003157-16.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator.: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 22/08/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2023)

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Por se tratar de ação civil de rito sumário especial, o mandado de segurança produz sentença mandamental de aplicabilidade imediata, principalmente por versar de direito líquido e certo, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. Isso possibilita sua execução provisória, não obstante estar sujeitar ao duplo grau de jurisdição.

1.1. A única maneira de impedir seu pronto cumprimento é pela obtenção de sua suspensão, na forma do art. 15 da Lei 12.016/2009 ou por meio da concessão de efeito suspensivo na apelação.
Todavia, a concessão de efeito suspensivo contra essa sentença é drástica e excepcional, sendo inviável nas hipóteses de dano à ordem pública, à economia, à saúde ou qualquer outro interesse da coletividade.

2. O § 1º do art. 14 da Lei 12.016/2009 ao estipular que sentença que concede a segurança se submete a reexame necessário, outorga condição de sua eficácia, postergando seu trânsito em julgado e, assim, sua execução definitiva, mas não impede sua execução provisória, viável no caso em apreço.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07076395620238070000 1710479, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
conferir
-lhe
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.